Tribunal: TJDFT
Processo: 0707918-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE DO PASEP. TEORIA DA ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, fixando como termo inicial a data do saque dos valores depositados em conta vinculada ao Pasep.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva e fixar o saque como marco inicial da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não sendo via adequada para rediscutir fundamentos já apreciados. 4. O acórdão embargado estabeleceu que a ciência inequívoca do titular da conta ocorre no momento do saque dos valores, ocasião em que já era possível questionar eventuais divergências. 5. A tese de que o conhecimento do dano somente ocorreria com o acesso aos extratos foi analisada e afastada, considerando que não há previsão legal que imponha a adoção da teoria da actio nata em sua vertente puramente subjetiva. 6. A decisão embargada também destacou o prazo prescricional longo e os padrões de diligência esperados do titular da conta, em conformidade com o Tema 1.150 do STJ. 7. A jurisprudência citada pelo embargante não é vinculante nos termos do CPC, art. 927, não havendo obrigatoriedade de alteração do entendimento firmado. 8. Ausentes omissão, obscuridade ou contradição, resta caracterizada apenas a pretensão de rediscutir o mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. O termo inicial da prescrição em demandas relativas ao Pasep pode coincidir com a data do saque dos valores, quando suficiente para a ciência do titular acerca de eventuais desfalques.; 2. Não há previsão legal para a aplicação da teoria da actio nata em sua vertente puramente subjetiva em demandas sobre o Pasep.; 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.836.682/DF (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.04.2021.